Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0716507-59.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. APELADO(A): JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES D E C I S Ã O 1. A apelante peticiona ao ID 16813171, assinalando interesse na retirada de pauta do processo em epígrafe da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Cível, designada para 1/7/20. Alega que pretende realizar sustentação oral e que, no mesmo dia, ocorrerá a 15a Sessão Ordinária por Videoconferência da 7a Turma Cível, na qual já solicitou interesse em realizar o mesmo ato. É o relatório. Decido. 2. O art. 937, I, do CPC prevê que o julgamento do recurso de apelação comporta sustentação oral. Por sua vez, o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que os pedidos de sustentação oral oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. 3. Desta forma, ante a incompatibilidade narrada pela apelante, defiro o pedido de retirada do presente recurso de apelação da pauta da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Cível e inclusão em pauta posterior, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora